Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-15.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001774-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

R
ELATOR: EXMO. SR. DR: ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (APELADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL. ( Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal e Desa Maria Erotides Kneip, ).

E M E N T A

APELAÇÕES
— ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO —
TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO
— NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
— INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável
, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é
consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a
transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV).

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Tem-se em perspectiva recursos de apelação cível manejados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso e Jordelino Rangel Soares Filho, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade do Ato Administrativos nº 048/97 que reclassificou esse último no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior” da AL/MT, bem como os demais atos administrativos, que porventura lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, etc., no cargo agora declarado nulo.

A Assembleia Legislativa e o Instituto de Seguridade Social, em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, prescrição e decadência, acentuando que a inobservância do lapso temporal atinge a estabilidade da relação jurídica. No mérito, argumentam sobre a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT e violação de princípios constitucionais.

Por seu turno, o Ministério Público, com suas razões recursais (id. 91978002), pretende a reforma parcial do decisum, apenas para que seja realizado o reajuste salarial de acordo com a tabela atinente ao cargo de sua lei de carreira.

A isso, foram apresentadas contrarrazões por Jordelino Rangel Soares Filho (id. 91978002), pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento do apelo manejado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, recomendou o seu provimento (id. 93489974).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Inicialmente, a
Assembleia Legislativa

do Estado de Mato Grosso
suscitou preliminar de ocorrência de prescrição e decadência, alegando que o fundamento utilizado na sentença para afastar a incidência de referidas prejudiciais de mérito não estaria em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, tendo citado o julgado REsp n. 1310857/RN, em que restou assentado que, na ausência de previsão de prazo prescricional da ação civil pública, seria recomendável, por analogia, a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular.

Entretanto, razão não assiste ao Poder Legislativo Estatal.

A pretensão do Ministério Público é no sentido de desconstituir o ato administrativo que efetivou servidor público estabilizado em cargo público de carreira da Assembleia Legislativa, elevando-o à cargo de carreira de nível superior, diferente daquele para o qual foi contratado pelo regime celetista e, no qual deveria ter sido estabilizado, contrariando as regras de ingresso no serviço público.

Trata-se, na espécie, de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. É que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nessa toada, colha-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
. (...) 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público
. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (...)
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (grifou-se)

De fato, com o advento da Constituição Federal de 1988, todo servidor público para ter direito a estabilidade e efetividade, por imperativo constitucional deve ser previamente aprovado em concurso público ou contemplar a excepcionalidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Na espécie, conforme entendido pela magistrada de instância de primeiro grau, na hipótese vertente, o ato combatido mostrou-se flagrantemente inconstitucional por que beneficia servidor público com cargo pelo qual não foi estabilizado extraordinariamente, o que impede a ocorrência da prescrição e da decadência, pois a ofensa à Carta Magna não é passível de convalidação devendo ser combatida a qualquer tempo conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE -
NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017
) (...)
”. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)” (grifou-se)

Desse modo, não há falar em prescrição ou decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, desimportando o tempo que o servidor permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo.

Com essas considerações,
rejeito
às preliminares arguidas pela apelante sobre decadência e prescrição.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

A controvérsia recursal concentra-se, basicamente, em perquirir sobre a legalidade do ato administrativo nº 048/97, que reclassificou o servidor
Jordelino Rangel Soares Filho
no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior” da AL/MT, bem como os demais atos administrativos, que porventura lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, etc., no cargo agora declarado nulo.

Cumpre registrar, inicialmente, que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até
05/10/1983
, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até
05/10/1988
, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada
estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional
, prevista no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
.

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre
06/10/1983
e
05/10/1988

remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção
repentina
do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade
sui generis
– para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o
princípio da

isonomia
.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

Não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela
possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
.

A título exemplificativo, cita-se o
RMS 25.652/PB
, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto,
o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica
, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7.
A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade
vs
segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade
.”

Igualmente, da jurisprudência deste Tribunal de Justiça colhe-se o
MS 75.172/2011
,
MS

84.949/2008
,
MS 0051936-33.2013.8.11.0000
e
MS 0136992-68.2012.8.11.0000
nos quais, ao se examinar a condição do
vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário
, foi
reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal
, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no
Mandado de Segurança nº 0136992-68.2012.8.11.0000
,
julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em observância aos
princípios da segurança jurídica
e da
dignidade da pessoa humana
,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO
– 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO –
PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA –

ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ

– CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

(
Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB
).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o

Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário
(RE n. 1.165.280/MT)
, que foi
recentemente
julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes
, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão:
as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
”

(STF - RE: 1.165.280/MT, 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir,
o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se,
igualmente
, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso,
Jordelino Rangel Soares Filho
iniciou seu trabalho na Assembleia Legislativa em
09 de fevereiro de 1978
, exercendo o cargo de Agente de Limpeza, através da portaria interna nº 005/78.

Foi admitido, em
24 de março de 1980 (há mais de 41 anos!)
, sob o regime celetista, para desempenhar a função de Secretário de Gabinete Parlamentar do Deputado Moisés Feltrin, nos termos do Ato n. 45/79 combinado com o Ato n. 02/80, de 30.01.80 (id. 91976468, p. 8).

Em
28 de abril de 1994
, o apelado foi promovido para o cargo de Assistente de Apoio Legislativo, conforme Ato n. 279/94 (id. 91976469, p. 5)

Em
06 de junho de 1995
, o apelado foi declarado efetivo/estável no serviço público, no cargo de Oficial Legislativo, nos termos do artigo 198 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, passando para o regime estatutário,
de acordo com o Ato n. 878/95
(id. 91976469, p. 6)

Na data de
19 de setembro de 1997
, o apelante foi enquadrado no cargo de Técnico de Apoio Legislativo (Portaria n. 048/1997), sendo já transposto o cargo para Técnico Legislativo de Nível Superior (id. 91976469, p. 7)

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em
24 de janeiro de 2018
(ou seja,
38 anos após o ingresso do apelante no serviço público
!), valendo notar que a apuração dos fatos pelo Ministério Público partiu de inquérito civil com registro de entrada em
23 de setembro de 2015
,

no âmbito da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa.

Apenas em
maio de 2021
sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao apelado e determinar a interrupção do pagamento de qualquer remuneração ou subsídio.

De acordo com o Ministério Público, o reconhecimento da estabilidade extraordinária, regida pelo art. 19 do ADCT, jamais poderia conceder ao servidor elevação ao cargo de regime estatutário, sobretudo os atos posteriores que o fizeram alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior”.

Ocorre que, diante da contextualização fática processual encimada, é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do
princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança
, oportuno reproduzir a doutrina de
Joaquim José Gomes Canotilho
,
in verbis
:

“Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos
.
A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos.

Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.”
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da
dignidade da pessoa humana
, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o
consequencialismo
jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único,
verbis
:

Art. 21.
A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais,
não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao apelante implicaria na perda
repentina do cargo atualmente ocupado e na abrupta diminuição de seus vencimentos
, lançando o servidor à
situação de comprometimento financeiro após mais de 41 anos ininterruptos de exercício no atual serviço público

prestado
.

Impõe-se considerar, ainda,
a idade do apelado, que hoje conta com 63 (sessenta e três) anos de idade, o que robustece a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e a obtenção de nova forma de subsistência de sua família
.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do apelante no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que atualmente ocupa.

Frise-se, ainda, que
há quase 25 anos o apelado logrou a progressão ao
cargo de Técnico Legislativo

de Nível Superior
, cargo esse que hoje ocupa, havendo
percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período,
sendo evidente que também se encontra consolidado esse vínculo funcional, notadamente em observância aos
princípios da estabilidade econômica e irredutibilidade dos vencimentos
, que devem nortear as relações de trabalho.

Releve-se que a garantia da irredutibilidade de vencimentos apresenta-se, inequivocamente, como uma garantia individual dos servidores públicos, funcionando como modalidade qualificada da
proteção ao direito adquirido
.

Deduz-se, pois, que,
in casu
, a prolongada omissão da Administração fez com que o apelante permanecesse vinculado ao serviço público,
exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 41 anos
, e introduziu nele a
confiança legítima da estabilização funcional
que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída. De fato, não se verifica a ingerência do apelante na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes.

Assim,
a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão do servidor estabilizado extraordinariamente, tem-se que
o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o vínculo do apelado
Jordelino Rangel
com a Assembleia Legislativa e sua atual situação funcional.

Vale ressaltar que
o único prejudicado no caso em exame é o servidor público que, a despeito de haver efetivamente prestado serviço público por mais de 41 anos, deixaria de perceber seu salário imediatamente assim que destituído do cargo.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da
segurança jurídica
, da
dignidade da pessoa humana
e da
isonomia
, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito do apelado de ser mantido no cargo que atualmente ocupa, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que o servidor aposentado Jordelino Rangel Soares Filho recebe.

Por conseguinte, com o provimento do recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a reforma da sentença, fica prejudicada a análise do apelo do Ministério Público.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

APOS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, no sentido de rejeitar as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
e, no mérito, “
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que o servidor aposentado Jordelino Rangel Soares Filho recebe. Por conseguinte, com o provimento do recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a reforma da sentença, fica prejudicada a análise do apelo do Ministério Público
”.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do Ato n. 048/97, que reclassificou o requerido Jordelino Rangel Soares Filho, no cargo de ‘Técnico Legislativo de Nível Superior’ da AL/MT, bem como os demais atos administrativos, que porventura lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação, etc., no cargo agora declarado nulo.

Condeno o requerido Jordelino Rangel Soares Filho ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação funcional na ficha do requerido Jordelino Rangel Soares Filho, para constar a aposentadoria no cargo de ‘Técnico Legislativo de Nível Médio’, - respeitando-se as elevações inerentes ao cargo, devendo, contudo, observar a proibição de redução salarial – sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. [...]. (Id. 91977997 – fls. 7).

Quanto às questões preliminares de decadência e prescrição arguidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

No mérito, digo que, a questão versa tão somente sobre a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.

A
certidão de vida funcional
nº 173/1997, data de 25 de abril de 1997, retrata os vínculos existentes de
Jordelino Rangel Soares Filho com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988:

[...] Por Portaria Interna nº 005/78 de 09.02.78, admitido para exercer, em caráter precário, o cargo de Agente de Limpeza, Nível PLSG-114-5, durante o impedimento de Olinda Sabina da Silva.

Por Portaria Interna nº 156/78 de 28.12.78, revogada a Portaria Interna nº 05/78, de 09/02/78 que o admitiu para exercer, em caráter precário, o cargo de Agente de Limpeza, nível PLSG-114-5.

Por Ordem de Serviço/MD/104/79 de 05.06.79, foi admitido para exercer o cargo de Agente de Limpeza, com o vencimento equivalente ao nível PLSG-114-4.

Por Ordem de Serviço/MD/19/80 de 24.03.80, revogada, a pedido, a Ordem de Serviço nº 104/79 que o admitiu para exercer o cargo de Agente de Limpeza, em virtude de ter sido admitido para outra função.

Por Ordem de Serviço/MD/21/80 (, admitido sob o regime da C.L.T, para exercer a função de Secretário de Gabinete Parlamentar do Deputado Moises Feltrin (
a partir de 1º de março de 1980
). [...].

Por Ordem de Serviço/MD/23/81 de 25.03.81, alterada a função de Secretário de Gabinete Parlamentar do Deputado Moises Feltrin, admitido sob o regime da C.L.T, para Assistente de Gabinete Parlamentar do mesmo Deputado.

Em 01/01/82
,
rescindido o Contrato de Trabalho
,
por ter sido nomeado em comissão
.

Por Ato nº 080/82 de 13.01.82, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Assistente de Gabinete Parlamentar [...], do Deputado Moises Feltrin [...].

[...]

Por Ato nº 008/83 de 31.01.83,
exonerado do cargo em comissão
,
de Assistente de Gabinete Parlamentar
, [...], do Deputado Moises Feltrin,
a partir de 31/01/83
.

Por Carta nº 11/87 de 07.04.87
,
do Diretor Presidente da CEMAT
,
foi colocado à disposição deste Poder Legislativo
,
sem ônus para o órgão de origem
,
a partir de 1º/04/87
.

Por Ato nº 317/87 de 07.04.87, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria [...], a partir de 1º/02/87. [...].

Por Ato nº 041/89 de 20.02.89, exonerado do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria, [...], a partir de 31.01.89. [...].

Por Ato nº 065/89 de 23.02.89, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Assessor da Consultoria Técnico-Jurídica, [...], a partir de 1º.02.89. [...]. (certidão de vida funcional nº 173/1997, Id. 91976466 – fls. 8/9). [sem negrito no original]

Já a declaração da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT, data de 30 de abril de 1997, a qual Jordelino Rangel Soares Filho utilizou para averbação do tempo de serviço na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, registra:

[...] Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que
Jordelino Rangel Soares Filho
, [...],
foi empregado desta empresa
,
no período compreendido entre 14/04/83 a 30/03/87
,
onde exerceu o cargo de
‘
Assistente Técnico
’,
junto ao Departamento de Materiais
.

[...]

Cuiabá, 30 de abril de 1997

Centrais Elétrica Matogrossenses S/A

Alberto M. Iwakura

Divisão A. de Pessoal [...]. (Id. 91976466 – fls. 6). [com negrito no original e acrescentado]

Assim, constata-se que
Jordelino Rangel Soares Filho havia sido admitido na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes períodos: 9 de fevereiro de 1978 a 28 de dezembro de 1978 e 5 de junho de 1979 a 1º de janeiro de 1982, ou seja,
ainda que desconsiderasse a interrupção do vínculo ocorrido no ano de 1978
, a soma dos meses trabalhados não ultrapassaria quarenta (40) meses, o que corresponde a três (3) anos e quatro (4) meses.

É certo que, o tempo de serviço prestado na
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. — que à época era sociedade de economia mista conforme Lei do Estado de Mato Grosso nº 832, de 4 de agosto de 1956 —, no caso, o período de
14 de abril de 1983 a 30 de março de 1987, não poderia ser aproveitado como tempo de serviço na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para a finalidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Isso porque, além de se exigir cinco (5) anos de serviço continuado na mesma pessoa jurídica de direito público, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT não incluiu a sociedade de economia mista e a empresa pública:

[...] A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção prevista no art. 19 do ADCT a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 498, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.689, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ADI 100, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ADI 125, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, entre outros. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1301/RN, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2016).

Além disso, o tempo de serviço em que ocupou unicamente cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não conta para o período de cinco (5) anos exigido no
artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
, por expressa vedação do parágrafo 2º: “
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do ‘caput’ deste artigo, exceto se se tratar de servidor
.”.

Nada obstante

a ausência dos requisitos

exigidos pelo
artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária de Jordelino Rangel Soares Filho no serviço público:

[...] Ato nº 878/95

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, [...], resolve:

Declarar estável no serviço público, nos termos do artigo 19, do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o servidor Jordelino Rangel Soares Filho.

[...]

Sala das Reuniões, em 06 de junho de 1995.

Dep. Gilmar Gabris – Presidente

Dep. José Riva – 1º Secretário

Dep. Jorge Abreu – 2º Secretário [...]. (Id. 91976479 – fls. 5).

No entanto
, apesar de restar evidenciado que o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso violou o disposto no
artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a questão discutida limita-se
a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.

No caso,
Jordelino Rangel Soares Filho havia sido enquadrado no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 26, nível II (Ato da Mesa Diretora nº 279, de
28 de abril de 1994
, Id. 91976477 – fls. 17 e 91976478 – fls. 10), em razão da edição do Decreto Legislativo nº 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu
plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo
, o qual dispunha:

Art. 4º A carreira é composta por cargos que se subdividirão em níveis, ficando definidos nos seguintes grupos:

I – atividades de Nível Superior – NS;

II –
atividades de Nível Médio – NM
;

III – atividades de Nível Básico – NB;

IV – atividade de Nível Elementar – NE;

§ 1º
A estrutura nominal, os símbolos dos cargos das carreiras e respectivos quantitativos são parte integrante do Anexo I deste decreto legislativo
.

[...]

Anexo I

Carreira do quadro de pessoal da Secretaria da Assembleia

Símbolo

Cargo (Denominação)

NE (
Nível Elementar
)

Agente de Apoio Legislativo

NB (
Nível Básico
)

Auxiliar de Apoio Legislativo

NM (
Nível Médio
)

Oficial de Apoio Legislativo

NM (
Nível Médio
)

Assistente de Apoio Legislativo

NS (
Nível Superior
)

Técnico de Apoio Legislativo

[...]. [sem negrito no original]

Posteriormente, na data de 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, sem indicação da área de especialidade,
o qual se exigia nível superior
, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo.

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo), com todas as vantagens deste.

Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso homologou o ato de aposentadoria de
Jordelino Rangel Soares Filho (Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nº 452, de 19 de outubro de 1998, Id. 91976468 – fls. 3), no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, especialidade Administrador, referência 35, nível III, com proventos proporcionais calculados sobre a “
remuneração do cargo em comissão de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria, Símbolo CDG-II,
[...],
acrescido do percentual de 38% (trinta e oito por cento) de adicional por tempo de serviço, calculado consoante redação da Lei Complementar nº 42, de 16.04.96
” (acórdão julgado em 3 de setembro de 1998, Id. 91976470 – fls. 16).

Pois bem.

Quanto à transposição do cargo de nível médio para superior, o
Ato da Mesa Diretora nº 279, de 28 de abril de 1994
contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.”.

[...] Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970-MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242.

[...]

O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1312098/AP, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 10 de agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de agosto de 2021).

Aliás, nada obstante não se tratar de objeto da demanda (
incorporação indevida da carreira com todas as suas vantagens
), certo é que, p
or se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

[...] 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.

3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 167635/PA, relator Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça em 7 de fevereiro de 1997).

[...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 981424/MS AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2019).

Frisa-se que, quanto a
o Regime Próprio de Previdência Social, este se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Logo,
Jordelino Rangel Soares Filho sequer poderia ter sido aposentado no
Regime Próprio de Previdência Social. Entretanto, repito, não se discute a questão da incorporação indevida da carreira como se efetivo fosse.

Incabível, no mais, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

[...] Com efeito, diante dos trechos acima transcritos, é certo que o Tribunal de origem não se distanciou da orientação deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de se reconhecer a nulidade das contratações realizadas pela Administração Pública sem a observância das regras do concurso público, previstas pelo art. 37, inc. II, da Constituição Federal, exceto aquelas autorizadas pelo próprio texto constitucional.

Nessa toada, também
não há falar em prescrição e decadência, com o intuito de se preservar os princípios da boa-fé, segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a inaplicabilidade desses institutos em situações flagrantemente inconstitucionais
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1349711/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
28 de outubro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de novembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV), porquanto, trata-se de consequência lógica da anulação dos atos administrativos de reenquadramento e ascensão funcional.

De fato, “
não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos
.” (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, RE 1091681/MG AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2020).

[...] Reconhecida a inconstitucionalidade da norma, não há falar em direito à percepção de vantagem por ela disciplinada, nem em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, eis que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, jamais os ilegais [Precedentes]. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 411327/SP AgR, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 24 de junho de 2005).

Por fim, a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
procedam à readequação dos proventos de aposentadoria de
Jordelino Rangel Soares Filho
, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária; e

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
tão somente para excluir a multa cominatória.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Suscito a suspensão do julgamento até o pronunciamento da Suprema Corte sobre o Tema 1.199.

U N Â N I M E

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

A UNANIMIDADE, A CAMARA DECIDIU PELA SUSPENSAO DO JULGAMENTO DO FEITO, ATÉ O PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA 1199, A PEDIDO DO PATRONO DA APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 313. inciso 5, alínea A, Parágrafo 4º do CPC.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023